Tribunal: STF
Processo: RE 83961
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. POLICIA MILITAR. INATIVOS. PROVENTOS.
GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (LEI ESTADUAL N.
10.291/68). II. - NÃO SE ESTENDE AQUELES QUE SE INATIVARAM ANTES DE
SUA VIGENCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.